Tribunal: TJDFT
Processo: 0709839-83.2021.8.07.0007
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-22

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0709839-83.2021.8.07.0007 Classe judicial: ED - Embargos de Declaração Embargante: SESC-Serviço Social do Comércio-Administração Regional do DF Embargado: Espólio de Clayton Gonçalves de Oliveira D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos pela entidade SESC - Serviço Social do Comércio-Administração Regional do Distrito Federal contra o acórdão que conheceu e deu provimento ao recurso de apelação manejado pelo embargado (Id.35942826). De acordo com o disposto no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifeste-se o embargado no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 17 de junho de 2022. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator